Tribunal: TJSP
Processo: 0002778-45.2011.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
IMPROBIDADE. São Sebastião. Licitação. Concorrência Pública no 04/2005. Obras de infraestrutura. Cerceamento da competitividade. Aglutinação de objeto. Requisitos para habilitação. Dano ao erário. Ressarcimento. Sanções. LF no 8.429/92, art. 12, I, II e III. Litispendência. – 1. Litispendência. O § 3o do art. 337 do CPC prevê a litispendência quando se repete ação que está em curso; e o § 2o

Ementa:
IMPROBIDADE. São Sebastião. Licitação. Concorrência Pública no 04/2005. Obras de infraestrutura. Cerceamento da competitividade. Aglutinação de objeto. Requisitos para habilitação. Dano ao erário. Ressarcimento. Sanções. LF no 8.429/92, art. 12, I, II e III. Litispendência. – 1. Litispendência. O § 3o do art. 337 do CPC prevê a litispendência quando se repete ação que está em curso; e o § 2o estabelece a identidade entre as ações quando possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Havendo identidade da causa de pedir, mas não de partes e pedidos, a hipótese era de conexão, pelo que os feitos deveriam ter sido oportunamente reunidos para decisão conjunta (CPC, art. 55, 'caput' e § 1o). – 2. Alberto Guilherme Carlini. Improbidade. No julgamento da AC no 1001989-87.2015, esta 10a Câmara de Direito Público, 18-11-2019, Rel. Torres de Carvalho, apreciou as alegações reiteradas nestes autos; e concluiu pela inexistência de elementos suficientes à condenação dos lá réus por conduta ímproba. O Ministério Público afirma que Alberto Guilherme Carlini, então Secretário Municipal de Administração de São Sebastião, homologou o certame licitatório e carimbou e assinou as notas fiscais emitidas e pagas à empresa contratada; mas tal conduta, dissociada de outros elementos probatórios, é incapaz de modificar o entendimento a que se chegou para os demais réus. – Recurso do Ministério Público provido em parte para julgar improcedente a ação em relação a Alberto Guilherme Carlini.